Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715990-27.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MIRIAM TELES BASTOS DESPACHO Na petição de ID 74906074, o advogado LOURRANT CAMPOS DE MORAIS, OAB/MA 22191, requer a juntada de revogação de procuração e renúncia de representação processual da recorrida MIRIAM TELES BASTOS. Tendo em vista o teor do documento de ID 74906077, proceda-se à exclusão do atual causídico da parte recorrida dos cadastros do presente feito. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do artigo 112 do Código de Processo Civil, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no AREsp n. 1.935.018/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/1/2024 e AgInt no RE no HC n. 960.459, Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN de 23/06/2025). Ademais, a renúncia ao mandato, devidamente notificada ao mandante, resultará em prosseguimento do processo e de eventuais prazos processuais, independentemente de intimação, se novo procurador não for constituído (AgInt no AREsp n. 2.435.279/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/4/2024). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024